Tribunal: TJDFT
Processo: 0709743-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0709743-98.2022.8.07.0018 Apelante(s) Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF Apelado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra sentença (Id 42719109) proferida pelo Juízo da7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pelo apelante em desfavor do Distrito Federal, decorrente da ação coletiva n. 59.888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000) proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF, acolheu a impugnação apresentada pelo apelado e pronunciou a prescrição, nos termos do art. 487, II, CPC c/c os artigos 1o, 8o e 9o do Decreto 20.910/32. Em razões recursais (Id 42719121), o apelante narra se tratar de cumprimento de sentença coletiva apresentado pela entidade sindical, em razão do êxito em ação coletiva (autos 0001096-21.1999.8.07.0000), que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento, ocorrido em 05/2002 nos autos da ação coletiva do processo. Defende, em suma, a inocorrência da prescrição, em razão de a modulação dos efeitos determinada no Tema 880 do c. STJ, ter renovado o prazo prescricional para os títulos executivos com trânsito em julgado na vigência do CPC/1973, postergando a data limite da prescrição para 30/06/2022, quando a liquidação da sentença dependesse de documentos a serem apresentados pelo devedor. Afirma que, no presente caso, o cumprimento de sentença baseou-se em título executivo transitado em julgado em 10 de março de 2000 (sob a vigência do CPC/1973). Destaca ter a Contadoria ficado impossibilitada de elaborar os cálculos em razão da ausência de documentos necessários a serem instruídos pelo Distrito Federal. Ressalta que, apesar de reiterados pedidos para apresentação dos elementos necessários para liquidação do feito, o Distrito Federal recusou-se a apresentá-los. Alega não vincular o presente cumprimento de sentença o acórdão proferido nos autos da execução coletiva REsp 1.301.935/DF, porquanto tratar-se o caso de execução individual. Sustenta que, "apesar de a Entidade Sindical ter promovido execução coletiva na qualidade de substituto processual no RESP 1.301.935/DF, em que pretende a execução do mesmo título executivo ora exequente, a presente ação em nada poderá ser prejudicada, uma vez que, conforme indicado na exordial, os ora Exequentes optaram pela execução individual de sentença proferida em ação coletiva, por se tratar de direito individual homogêneo”. Alega não haver litispendência entre o cumprimento individual de sentença e a execução coletiva, não podendo haver vinculação entre as decisões proferidas nessas ações. Por fim, aduz ser exorbitante a condenação do apelante em honorários no importe de 10% sobre o valor da causa devendo a fixação dos honorários ser feita com base na equidade e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, formula os seguintes pedidos: a) o recebimento e provimento da presente apelação, para fins de que, reformando-se o comando sentencial, seja admitido o cumprimento de sentença, para fins de seu regular processamento, afastando-se a prescrição mediante reconhecimento da aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 e a desvinculação do presente processo com a decisão ainda não transitada em julgado proferida no RESP 1.301.935/DF; b) Sucessivamente, o que se admite em atenção ao princípio da Eventualidade, requer a reforma parcial da r. decisão para fins de aplicar a fixação dos honorários de sucumbência pela equidade, nos termos da fundamentação acima apresentada. Preparo recolhido (Id 42719122 e Id 42719123). Em contrarrazões, o Distrito Federal, no Id 42719129, pugna pelo desprovimento do recurso. No despacho de Id 43409570, converti o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes recorrente e recorrida oportunidade para, querendo, manifestarem-se sobre eventual suspensão da tramitação do presente recurso até a conclusão do julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos Embargos de Divergência opostos no REsp 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. Manifestações do autor no Id 43809804 e do réu no Id 43826822. É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, trata-se cumprimento individual de sentença coletiva apresentado de forma fracionada pelo ente sindical em razão do êxito na ação coletiva n.59.888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000) proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF, que condenou o Distrito Federal a pagar aos substituídos parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a supressão (janeiro/1996) até o efetivo restabelecimento. A sentença transitou em julgado em 10 de março de 2000. Ainda no ano 2000, quando operado o trânsito em julgado, o Sindicato ajuizou ação de execução de obrigação de fazer, a qual, distribuída sob o n. 59.897-3/2000, foi manejada para compelir o Distrito Federal a cumprir a obrigação de mensalmente fornecer os tíquetes refeição. No que concerne à obrigação de pagar as parcelas vencidas e não quitadas relativas ao benefício alimentação, somente em 8/7/2009 veio a se ajuizado o cumprimento coletivo de sentença, distribuído sob o n. 2009.01.1.134432-0 (Numeração Única do Processo (CNJ): 0005858-28.2009.8.07.0001), para obrigar o Distrito Federal a efetuar o pagamento desses valores. Conforme documentos reunidos aos autos n. 2009.01.1.134432-0, em primeira instância foi extinto o cumprimento de sentença coletivo instaurado para pagamento de quantia certa atinente ao somatório das parcelas vencidas, porque reconhecida a prescrição do direito assim postulado, nos termos do art. 269, IV, CPC/73 (art. 487, II, CPC/15). A sentença de extinção foi mantida por este TJDFT no julgamento da apelação interposta pelo Sindicato, 20090111344320APC - (0134432-69.2009.8.07.0001 - Res. 65 CNJ), com acórdão assim ementado: CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SINDICATO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - TÍTULO JUDICIAL - ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - CAUSAS DE INTERRUPÇÃO/SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 269, IV, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA. 1. Impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade da r. sentença, por negativa de prestação jurisdicional, quando demonstrado que o magistrado enfrentou fundamentadamente todas as questões colocadas em juízo pelas partes. 2.Na ação de execução, o prazo prescricional, além de observar o "prazo da ação" (Súmula 150/STF), tem início a partir da data em que o credor pode demandar judicialmente a satisfação do seu crédito. "In casu", a partir do trânsito em julgado do v. acórdão exeqüendo. Em conformidade com o art. 1o do Decreto n.o 20.910/32, o sindicato tinha o prazo de 5 (cinco) anos para requerer o cumprimento do v. acórdão perante a Fazenda Pública, ou seja, para exigir o direito de seus filiados. Todavia, só veio a postular esse direito quando já havia se esgotado o prazo de cinco anos. 3. Não incidente, na hipótese, qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido. (Acórdão 435096, 20090111344320APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2010, publicado no DJE: 26/7/2010. Pág.: 69) Interposto recurso especial contra o referido julgado, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.301.935/DF, confirmou a decisão de segunda instância que reconhecera a prescrição e assentou a inaplicabilidade ao caso concreto do Tema 880/STJ, conforme ementas a seguir transcritas, as quais atinem, respectivamente, ao REsp 1.301.935/DF e aos embargos de declaração a ele opostos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REsp 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INÉRCIA DO SINDICATO EM FORMULAR O PEDIDO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TEMPO E MODO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II – O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III – Não obstante a ocorrência de tumulto processual em face da juntada equivocada de documentos nos autos da execução da obrigação de fazer, tal fato não impediu ou dificultou o exercício do direito à execução da obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a incidência da Súmula n. 106/STJ. IV – Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. V – Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI – Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP 1.336.026/PE. TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – Inaplicabilidade à hipótese do entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, em precedente submetido ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015 (Tema 880). III - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração no tocante às alegadas omissões e contradição. IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento dos Embargos de Declaração, sendo necessária a configuração da manifesta improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Embargos de declaração rejeitados. O Sindicato, inconformado com a decisão colegiada proferida no REsp 1.301.935/DF, que afirmou a ocorrência de prescrição da pretensão executiva manejada em Execução Coletiva, interpôs Embargos de Divergência, ainda pendentes de julgamento. Esse o contexto em que inserido o presente recurso. Pois bem, ao intento de evitar a prolação de decisões contraditórias em demandas como a ora em curso, que é similar a inúmeras outras, todas relativa a situações idênticas atinentes a integrantes de um determinado grupo sindical, por impositivo de racionalidade no exercício da atividade jurisdicional, mister que o presente cumprimento individual, em que figuram como credores os apelantes, aguarde o julgamento do paradigma decisório a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Imperativo aguardar o efetivo trânsito em julgado da decisão que acolheu a prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão executória da execução coletiva, uma vez que o entendimento a ser firmado pelo c. STJ na execução coletiva impreterivelmente afetará o cumprimento individual de sentença em curso no juízo de origem. De fato, as razões de decidir ali adotadas servirão de modelo de julgamento para o procedimento executivo em curso na primeira instância deste Tribunal de Justiça. A prosseguir a demanda executiva, como pretendem os apelantes, e de modo a não afrontar os princípios da igualdade das decisões judiciais - pois necessário evitar que a casos análogos sejam dadas soluções diferentes - e da segurança jurídica, inevitável será confirmar a tese de que operada a prescrição. Assim o afirmo porque o presente cumprimento individual de sentença coletiva foi ajuizado em 27/6/2022, após o decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, que teve como termo inicial a data de 10/3/2000, quando transitou em julgado a sentença coletiva exequenda. Enfim, salvo entendimento contrário do c. STJ, Corte de Vértice guardiã da legislação infraconstitucional e das normas fundamentais que a orientem, a quem constitucionalmente atribuída a função de orientar a escorreita interpretação da Lei segundo valores constitucionais, outra solução jurídica não poderá ser dada à situação processual revelada no presente recurso diante da clara e inequívoca ocorrência da prescrição quinquenal para o caso concreto, visto que inexistente causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. Mister recordar que para a execução de dívidas passivas do Distrito Federal incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estabelecido no art. 1o do Decreto 20.910/1932. Dito lapso de tempo se aplica tanto às pretensões deduzidas em demandas de conhecimento, quanto às demandas executivas, consoante orientação expressa no Enunciado 150 do e. Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece: a execução prescreve no mesmo prazo prescricional da ação. No que concerne à interrupção do lapso prescricional, importa considerar a regra posta no art. 9o do Decreto 20.910/1932 que prevê: a “prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. Merece atenção, ainda, orientação dada pelo enunciado 383 da súmula de jurisprudência do e. STF: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. Concretamente, regular andamento somente poderá ter a demanda executiva individual manejada pelos apelantes se o Superior Tribunal de Justiça, no exercício da função de definir o sentido do direito federal infraconstitucional, atribuir sentido ao direito que altere o entendimento firmado de que ocorreu a prescrição da pretensão executiva para a execução coletiva. Se opção interpretativa justificada por argumentos racionalmente aceitáveis vier a firmar o STJ para afastar a prescrição já afirmada pelo reconhecimento da existência de causa interruptiva da prescrição quinquenal, poderão ser afastados os efeitos deletérios do tardio ajuizamento, pelos ora recorrentes, de processo judicial para exercício da pretensão satisfativa individual do direito que lhes foi reconhecido por sentença coletiva. Unicamente se mudança de entendimento houver no STJ, poder-se-á considerar que o lapso prescritivo tornou a fluir, pela metade, a partir do último ato do processo, isto é, da data de trânsito em julgado da sentença proferida na execução coletiva. Assim, embora assente que o trâmite de execução coletiva não configura, por si só, prejudicial externa capaz de fundamentar a suspensão da demanda executiva individual, por serem demandas autônomas e independentes, para o caso concreto identificada está situação diversa que, por suas especificidades, demonstra haver prejudicialidade externa pela induvidosa dependência de julgamento do REsp 1.301.935/DF. Lembro que o art. 313, V, “a”, do CPC, autoriza a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outro processo, sendo essa, justamente, a hipótese dos autos. A hipótese sub judice, por suas particularidades, encerra circunstâncias que atendem aos requisitos legais justificadores da suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, com o que cumpre ao magistrado, pelo uso de seu poder geral de cautela, ordenar o sobrestamento do feito, dada a alta probabilidade de ser mantido entendimento que certifica estar operada a prescrição da pretensão deduzida em execução coletiva. Nesse mesmo sentido, destaco julgados deste c. Tribunal de Justiça em demandas similares à ora em julgamento e nos quais, por unanimidade, houve determinação, de ofício, de sobrestamento do cumprimento individual da mencionada sentença coletiva, até julgamento definitivo do REsp 1.301.935/DF: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA No 823/STF. REPERCUSSÃO GERAL. PREDUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM ATÉ DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. SENTENÇA CASSADA. 1. Em homenagem ao princípio do contraditório, os arts. 9o e 10 do CPC/15 obstaram a prolação de qualquer decisão capaz de surpreender as partes, ou seja, impediram a aplicação de fundamentação jurídica alheia ao debate desenvolvido no processo. 2. No caso, ainda que não tenha havido determinação para que o Sindicato Autor se manifestasse especificamente sobre a questão da ilegitimidade ativa, ele discorreu sobre esse tema em diversos trechos na peça exordial ao expor a sua condição de substituto processual. Além disso, a aplicação do referido princípio não exige que o julgador informe previamente às partes os dispositivos legais que pretende aplicar para a solução da lide. 3. A despeito de o requerimento de Cumprimento de Sentença ter sido ajuizado pelo Sindicato que promoveu a demanda coletiva na qual restou formado o título executivo judicial, a presente pretensão executiva não se refere de forma indistinta a toda a categoria, mas a interesses individuais de natureza divisível, uma vez que as partes discutem os direitos de cada substituído, com valores específicos indicados na exordial. 4. No caso, verifica-se cabível a insurgência do Autor, visto se tratar de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, promovida pelo Sindicato, na condição de substituto processual de alguns beneficiados, e não de toda a categoria, nos termos do art. 8o, III, da CF. 5. O e. Supremo Tribunal Federal, examinando a legitimidade extraordinária dos Sindicatos, fixou entendimento com Repercussão Geral (Tema no 823), no sentido de que eles (Sindicatos) podem defender os direitos individuais dos sindicalizados nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 6. Deve ser mantida a competência do d. Juízo que recebeu o feito por meio da distribuição aleatória, nos termos da jurisprudência do c. STJ (Tema no 723) e deste TJDFT, nos termos do artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria. 7. No julgamento do REsp no 1.301.935/no DF, no bojo da Execução Coletiva do mesmo título judicial objeto do presente Cumprimento Individual, o c. STJ afastou, expressamente, a aplicação da modulação de efeitos do Tema Repetitivo 880, e, por conseguinte, entendeu pelo advento da prescrição da pretensão executiva. 8. Nesse contexto, verifica-se a presença da probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo aptos a fundamentar a suspensão cautelar do presente Cumprimento Individual, na origem, com base no poder geral de cautela do magistrado (CPC/15, artigos 297, 300 e 313, V, "a"), tendo em vista que a decisão definitiva do c. STJ no EREsp no 1.301.935/DF deverá ser aplicada ao presente feito, pois, do contrário, subsistiriam dois prazos prescricionais diferentes, um para a execução coletiva e outro para a execução individual da mesma sentença coletiva. 9. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Preliminar rejeitada. Determinada a suspensão do processo, na origem. (Acórdão 1644410, 07101552920228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 6/12/2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. DISCUSSÃO SOBRE A APLICABILIDADE DO TEMA 880/STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RESP 1.301.935/DF. CABÍVEL. ART. 313, V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. De acordo com o inciso V do artigo 313 do Código de Processo Civil o processo deverá ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 880), firmou tese no sentido de que a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF. 2.1. Por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.301.935-DF, interposto nos autos cumprimento coletivo de sentença n. 2009.01.1.134432-0, que tem por objeto o mesmo título judicial que ampara o cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu que: (i) seriam totalmente desnecessários os dados funcionais requeridos ao Executado para o cumprimento de quaisquer das obrigações (fl. 25e) e, enquanto aguardava a entrega de tais dados, o Sindicato permaneceu inerte por mais de 4 (quatro) anos; e (ii) a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa não decorreu da demora do Executado no fornecimento de fichas financeiras, mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. 3. No intento de evitar decisões conflitantes e resguardar a uniformidade jurisprudencial, tendo em vista que a questão da prescrição é aplicável tanto à execução coletiva quanto aos cumprimentos de sentença propostos individualmente pelos beneficiários e ainda não se encontra definitivamente solucionada no Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível e razoável a suspensão do processo nos termos do artigo 313, V do Código de Processo Civil, até o trânsito em julgado do Resp 1.301.935/DF. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1682791, 07010062920238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT,1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 2/5/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL No 1301935/DF. PENDENTE DE JULGAMENTO. PREJUDICIAL EXTERNA. CARACTERIZADA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. ART. 313, V, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Suspende-se a execução quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Art. 921 c/c art. 313, V, a, ambos do Código de processo Civil. 2. Cinge-se a controvérsia acerca da suspensão da liquidação individual da sentença coletiva em razão da pendência do julgamento do REsp no 1301935/DF, que reconheceu a prescrição da pretensão executória na ação coletiva. 3. No caso, a questão da prescrição da pretensão executória de ação coletiva, pendente de julgamento, mostra-se intrinsicamente interligada ao mérito da liquidação individual da sentença coletiva, ao abarcar a mesma situação de direito material. 4. Reconhecida a prejudicialidade externa, o sobrestamento do feito até o julgamento do REsp no 1301935/DF se mostra medida impositiva para obstar decisões contraditórias e conflitantes. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1680727, 07361769620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o poder geral de cautela do magistrado que o autoriza a suspender a tramitação de processos, notadamente para aguardar o trânsito em julgado de decisão judicial que pode gerar consequências ao cumprimento de sentença em trâmite, há farta jurisprudência do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEI No 8.437/92. MEDIDA EMINENTEMENTE CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7-STJ. 1 - A suspensão da execução de sentença proferida em ação civil pública nada mais é do que uma medida cautelar, em prol da coletividade, cuja aferição, por isso mesmo, tem, em última razão, necessariamente, que passar pela análise dos requisitos próprios, ou seja, plausibilidade do direito e perigo da demora, que não se submetem ao extraordinário crivo do STJ, ut súmula 7-STJ. 2 - Recurso não conhecido.” (REsp 445.899/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2002, DJ 02/12/2002, p. 394 – Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PODER GERAL DE CAUTELA DO JULGADOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. DECISÃO MANTIDA. 1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional, tampouco viola o art. 1022 do CPC/2015. 2. O Tribunal de origem adotou entendimento coincidente com a jurisprudência do STJ no sentido de admitir a suspensão do processo, para garantia do seu resultado útil, com fulcro no poder geral de cautela do julgador. 3. Não é possível examinar na presente via os critérios que determinaram a suspensão do processo, pelo exercício do poder geral de cautela do julgador, em virtude da inadmissibilidade do reexame de matéria de fato em recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 4. O recurso especial trouxe alegação ofensa a fundamento legal não utilizado pelo acórdão recorrido, demonstrando a ausência de prequestionamento e a fundamentação deficiente da pretensão. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.052.912/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 16/8/2022. – Grifou-se) Enfim, conforme dispõe o art. 313, V, “a”, do CPC, o processo executivo deve ser sobrestado até a conclusão do julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos Embargos de Divergência opostos no REsp 1.301.935/DF. Posto isso, SUSPENDO, de ofício, a marcha do presente recurso pelo prazo não excedente ao limite fixado pelo art. 313, § 4o, do CPC. Em consequência, determino à Secretaria da e. 1a Turma Cível que adote as medidas necessárias para acompanhar o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça dos Embargos de Divergência opostos no REsp 1.301.935/DF. Oportunamente, com o trânsito em julgado, devidamente certificado nos autos, voltem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora